Tribunal: TJMT
Processo: 1021591-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021591-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECY ALVES DE ARRUDA - CPF: 937.725.721-20 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral, proposta em razão de alegada contratação não reconhecida de cartão de crédito e de inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito.

Na petição inicial, a parte autora afirmou que recebeu oferta de cartão de crédito em estabelecimento comercial, apresentou documentos pessoais e firmou proposta de adesão, mas alegou que não recebeu o cartão e não realizou compras com o produto. A ré sustentou a regularidade da contratação, a entrega do cartão, a realização de compras e a existência de pagamentos anteriores.

O Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e rejeitou os pedidos iniciais. Na apelação, a parte autora arguiu apenas nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que era necessária a produção de prova pericial grafotécnica e a apresentação do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial grafotécnica e sem determinação de apresentação do contrato original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os documentos já constantes dos autos bastam para a formação do convencimento judicial.

No caso, a própria parte autora admitiu que apresentou documentos pessoais e assinou proposta de adesão ao cartão. A controvérsia não recai sobre absoluta inexistência de contato negocial, mas sobre o alegado não recebimento e não uso do cartão.

A prova pericial grafotécnica foi corretamente reputada dispensável, pois a insurgência recursal se limitou a afirmar genericamente sua necessidade, sem indicar fato concreto que somente pudesse ser demonstrado por esse meio.

A ausência de determinação para apresentação do contrato original não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo processual efetivo, sobretudo quando a sentença examinou motivadamente o conjunto probatório já produzido.

Os elementos documentais indicam não apenas a entrega do cartão, mas também sua efetiva utilização, com compras presenciais em estabelecimentos da cidade de domicílio da parte autora, contratação de serviços digitais e pagamentos parciais de faturas anteriores. Esse conjunto enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação e do débito impugnado.

A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma motivada, entende desnecessária a prova pericial diante da suficiência dos documentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundado na suficiência da prova documental existente nos autos. 2. A prova pericial grafotécnica pode ser indeferida quando a parte recorrente não demonstra, de forma concreta, sua imprescindibilidade para a solução da controvérsia. 3. A existência de documentos indicativos da entrega e da utilização reiterada do cartão de crédito reforça a desnecessidade de reabertura da instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Valdecy Alves de Arruda, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral ajuizada em face Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas, julgou improcedentes os pedidos e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante recorre, arguindo, unicamente, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da demanda impediu a produção de prova pericial grafotécnica sobre o documento original acostado aos autos, o que, a seu ver, inviabilizou a verificação da autenticidade da assinatura atribuída à demandante e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

Ao final, pugna pela desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353881920).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdecy Alves de Arruda propôs ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral em desfavor de Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas, aduzindo que, ao comparecer a estabelecimento comercial, recebeu oferta de cartão de crédito, ocasião em que apresentou documentos pessoais e firmou proposta de adesão. Afirma, entretanto, que jamais recebeu o cartão disponibilizado e, por essa razão, não realizou qualquer utilização do produto.

Relata que somente tomou conhecimento da existência da contratação quando tentou efetuar compra parcelada em outro comércio e foi informada acerca da restrição existente em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, lançada pela demandada em razão de débito apontado no valor de
R$ 484,90
.
Com base nesses fatos, requereu o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de
R$ 8.000,00
, além da concessão da gratuidade da justiça e da inversão do ônus probatório.

Na contestação, a ré sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora assinou eletronicamente o termo de entrega do cartão e utilizou o crédito em diversas compras, com registro inclusive de pagamentos anteriores. Alegou, ainda, a existência de restrição pretérita em nome da autora, nos termos da Súmula 385 do STJ. Em réplica, a parte autora impugnou a validade desses documentos, por considerá-los unilaterais, e requereu a apresentação do contrato original para perícia grafotécnica (id. 353881902).

O Juízo de primeiro grau, entendendo ser desnecessária a dilação probatória, promoveu o julgamento antecipada da lide, julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade concedida (id. 353881917).

Irresignada, a apelante recorre, arguindo, unicamente, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da demanda impediu a produção de prova pericial grafotécnica sobre o documento original acostado aos autos, o que, a seu ver, inviabilizou a verificação da autenticidade da assinatura atribuída à demandante e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

Ao final, pugna pela desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Pois bem. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

No caso concreto, verifica-se que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado e não implicou cerceamento de defesa.

Isso porque a própria parte autora, na petição inicial, reconheceu que lhe foi ofertado cartão de crédito, ocasião em que entregou documentos pessoais e assinou proposta de adesão ao cartão da requerida, bem como outros documentos correlatos. A controvérsia, portanto, não reside na completa inexistência de relação jurídica, mas, sim, na alegação de que, embora tenha aderido à proposta, o autor não teria recebido o cartão nem dele feito uso.

Diante desse quadro, o Juízo singular reputou desnecessária a produção de prova pericial, por entender suficiente o acervo documental já constante dos autos, especialmente porque a requerida apresentou documentação indicativa da entrega do cartão, inclusive com assinatura atribuída ao autor.

Nesse contexto, a prova técnica postulada não se mostrava imprescindível ao deslinde da causa. A insurgência recursal, ademais, limita-se a afirmar genericamente a necessidade de perícia sobre o contrato, sem demonstrar, de forma concreta, qual fato relevante somente poderia ser elucidado por meio dessa providência, tampouco de que maneira a prova pretendida teria aptidão para infirmar a conclusão alcançada na sentença.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma motivada, reputa desnecessária a prova pericial diante da suficiência dos elementos documentais existentes nos autos:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

No mesmo sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei)

Ainda que a apelante sustente ausência de apreciação específica do pedido de inversão do ônus da prova e de juntada do contrato original, não se extrai dos autos qualquer prejuízo processual concreto apto a ensejar nulidade. Isso porque a sentença apreciou o conjunto probatório efetivamente produzido e concluiu, de forma motivada, pela suficiência da prova documental para o julgamento da demanda.

De igual modo, a mera ausência de determinação para apresentação do contrato original não conduz, por si só, à procedência do pedido inicial, nem impõe a reabertura da instrução, sobretudo quando já existem nos autos elementos considerados bastantes para a formação do convencimento judicial.

Cumpre destacar, ainda, que os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam não apenas a entrega do cartão, mas também sua efetiva e reiterada utilização. A apelada trouxe histórico de faturas do qual se extraem diversas compras presenciais realizadas em estabelecimentos comerciais situados em Rondonópolis, município de domicílio da autora, inclusive supermercados e farmácias locais, além da contratação de serviços digitais e da realização de pagamentos parciais de faturas anteriores.

Tal conjunto de circunstâncias reforça a conclusão de que houve regular disponibilização do cartão e utilização concreta do crédito, enfraquecendo, por conseguinte, a alegação de desconhecimento da contratação e do débito impugnado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em consequência, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026